Tribunal: TJSP
Processo: 1000987-26.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Reivindicatória – Ajuizamento pela proprietária do imóvel, sob a alegação de que o réu está na posse do imóvel, o qual saiu vencedor em ação de Embargos de Terceiros ajuizada contra a autora, pois não teria participado de ação primária reivindicatória movida contra os pais do réu anteriormente, julgada procedente – Reconvenção apresentada pelo réu arguindo usucapião e pedido de

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Reivindicatória – Ajuizamento pela proprietária do imóvel, sob a alegação de que o réu está na posse do imóvel, o qual saiu vencedor em ação de Embargos de Terceiros ajuizada contra a autora, pois não teria participado de ação primária reivindicatória movida contra os pais do réu anteriormente, julgada procedente – Reconvenção apresentada pelo réu arguindo usucapião e pedido de indenização por benfeitorias - Sentença de improcedência, restando prejudicada a reconvenção apresentada pelo réu – Inconformismo da autora, alegando vício de legitimidade na ação de Embargos de Terceiros movida pelo autor contra si, deduzindo que a posse do autor seria precária – Descabimento – Preliminar rejeitada – Réu que foi vencedor em Ação de Embargos de Terceiros movida contra a autora, assegurando-lhe a posse do imóvel desde o ano de 2008, sendo reconhecida usucapião apenas como matéria de defesa - Recurso desprovido.